Tribunal: TCU
Processo: 002.557/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Auditoria operacional com objetivo de avaliar a metodologia de cálculo do sustaining ferroviário quanto a sua efetividade e consistência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para avaliar a metodologia de cálculo do sustaining ferroviário quanto a sua efetividade e consistência na evidenciação do Capital Expenditure (Capex) recorrente que compõe os estudos que subsidiam desestatizações ferroviárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que: 9.1.1. nos próximos estudos que porventura venham a ser encaminhados ao Tribunal sobre desestatizações ferroviárias, elabore caderno específico de sustaining ferroviário, em adição aos documentos produzidos no âmbito das modelagens de desestatizações ferroviárias (concessões e prorrogações), contendo apresentação, de forma transparente, dos procedimentos, justificativas e memórias de cálculo utilizadas nas estimativas do sustaining , com fundamento nos princípios da eficiência, isonomia e transparência administrativa, sem prejuízo de adotar providências para desenvolver uma metodologia para regular em abstrato as principais variáveis utilizadas no cálculo do sustaining ; 9.1.2. concluída a metodologia para regular em abstrato as principais variáveis utilizadas no cálculo do sustaining , decida de forma motivada pela continuidade, ou não, do caderno específico de sustaining ferroviário de cada projeto de desestatização ferroviária (concessões e prorrogações); e 9.1.3. faça constar no caderno específico de sustaining ferroviário mencionado no subitem anterior: 9.1.3.1. informações sobre o tratamento das falhas relacionadas ao descompasso entre os ciclos de manutenção dos principais ativos ferroviários e o total de anos considerados para o cálculo da média de gastos com sustaining ; 9.1.3.2. as características relativas ao modelo de estimativa de sustaining ferroviário, com as devidas justificativas para as escolhas, a exemplo da descrição clara dos objetivos, critérios adotados, requisitos mínimos de resultado da modelagem, condições de contorno etc.; 9.1.3.3. documentação com detalhamento da implementação das etapas de teste e avaliação dos resultados das estimativas de sustaining obtidos pelo modelo, especialmente sobre acurácia e pertinência das estimativas; 9.1.3.4. caso mantenha a utilização de valores contábeis pretéritos dos demonstrativos de concessionárias ferroviárias para projeção de dispêndios com sustaining ferroviário: 9.1.3.4.1. apresente os procedimentos adotados para glosa e/ou expurgo dos valores que não possam ser diretamente relacionados e comprovados como sustaining , especialmente aqueles relacionados aos gastos com máquinas, equipamentos e edificações, de forma a permitir que apenas dispêndios com ativos afetos ao núcleo da operação ferroviária sejam considerados nas projeções de sustaining ferroviários; 9.1.3.4.2. providencie análise das informações contábeis de quarto grau produzidas pela concessionária que vier a ser estudada e dos benefícios que estas informações poderão trazer às estimativas de sustaining projetadas, ou, na hipótese de não haver informações contábeis disponíveis e confiáveis nesse quarto grau de detalhamento, encontre formas alternativas de se estimar com eficiência os custos de sustaining ferroviário; e 9.1.3.4.3. explicite os procedimentos específicos usados para viabilizar a adaptação dos dados contábeis de sustaining ferroviário de uma concessão em outra, em vista das diferenças existentes entre as malhas concedidas, a exemplo das características da via, de material rodante e de operação; 9.2. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.